Tribunal: TJSP
Processo: 1007511-73.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007511-73.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANDRESSA DO
VALE FERREIRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.165
APEL. No: 1007511-73.2019.8.26.0161
COMARCA: Diadema
JUIZ 1a INST.: Rafael Bragagnolo Takejima
APTE. : Andressa do Vale Ferreira
APDO.: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelação.
Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório. Parcial procedência. Descontos realizados
na conta bancária da autora relativos a seguro não
contratado. Devolução determinada. Danos morais arbitrados. Indenização majorada para R$
5.000,00,
observados os princípios da punição, razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 254/256, cujo
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para
condenar a instituição financeira à restituição dos prêmios securitários indevidamente
descontados da conta bancária da autora, no montante total de R$ 333,05, corrigidos
de cada desconto e com juros de mora contados da citação, bem como, ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 2.500,00, com
correção monetária da fixação e com juros moratórios incidentes desde a citação.
Ônus da sucumbência a cargo do banco réu, arbitrados os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, pugna a parte autora pela
majoração da verba indenizatória.
Recurso recebido e respondido.
É a suma do necessário.
Consoante se vislumbra dos autos, foi reconhecido pela r.
sentença que os descontos realizados a título de seguro não contratado são
indevidos, determinando a devolução das quantias debitadas, bem como, impondo
indenização pelos danos morais experimentados no importe de R$ 2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência da autora limita-se à majoração do “quantum”
indenizatório, com razão.
No que tange ao abalo moral, não se pode olvidar que a
sensação experimentada pela parte autora, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio, transcendeu o mero
aborrecimento, incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o “quantum” fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Assim, em resumo, a indenização por danos morais deve
observar os princípios informadores da punição, indenização e proporcionalidade. Na
hipótese, o arbitramento em R$ 2.500,00 não observou tais princípios.
E isto porque a indenização pelos danos morais tem dupla
finalidade, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a prática
de atos semelhantes, mormente com base na verificação das circunstâncias do caso
e em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justo o
arbitramento no valor de R$ 5.000,00, atualizada e acrescida dos juros nos termos na
r. sentença.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.